Tribunal: TJDFT
Processo: 0006165-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006165-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: COMERCIO DE CELULAR IRMAOS MARQUES LTDA - ME, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, COMERCIO DE CELULAR IRMAOS MARQUES LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 14260975, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A requer a expedição de alvará para levantamento das quantias depositadas. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Conforme decisão de ID no 13416625, remeta-se o recurso especial admitido ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007